Tribunal: TJMT
Processo: 1013422-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013422-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI - CPF: 161.935.801-82 (EMBARGANTE), JULIO SADDY - CPF: 303.095.908-25 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CUNHA FERRAZ - CPF: 146.689.638-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013422-13.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS POR EXPERT DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 873 DO CPC – DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS –
CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA FIXADA -
RECURSO DESPROVIDO.

Laudo pericial que fora complementado e aborda as especificidades dos imóveis avaliados. Ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC desautoriza realização de nova perícia.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013422-13.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI

EMBARGADO: JULIO SADDY

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SUZANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI
,
contra acórdão proferido no RAI no 1013422-13.2021.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS POR EXPERT DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 873 DO CPC – DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a avaliação é elaborada por perito do juízo que apresentou seu trabalho de acordo com as normas técnicas, bem assim posterior esclarecimento dos pontos controvertidos pela executada, age com acerto a decisão que homologa o laudo oferecido pelo expert.

Laudo pericial que fora complementado e aborda as especificidades dos imóveis avaliados. Se não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, desnecessária a realização de nova perícia”.

Sustenta omissão e obscuridade no acórdão acerca do pedido de elaboração e determinação de nova perícia, como dispõem os artigos 873, I e 480, ambos do CPC.

Reclama que houveram falhas na perícia técnica, as quais eivaram o Laudo de Avaliação do Imóvel de vícios que são prejudiciais ao julgamento de mérito.

Assegura que as provas juntadas pela embargante não foram devidamente analisadas, especialmente o segundo Laudo de outro Avaliador especializados, o que evidencia omissão e obscuridade no julgamento da lide e violação ao artigo 141 do CPC, por julgamento
citra petita
.

Requer sejam sanados os vícios da omissão e obscuridade acerca dos pedidos postos no agravo de instrumento, além de ter ficado omisso acerca das razões para a não incidência do artigo 873, I, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013422-13.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A Embargante pretende, em síntese, sejam sanados supostos vícios da omissão e obscuridade
, porque o acórdão deixou
de analisar pontos suscitados nas razões do agravo de instrumento e provas produzidas que, se devidamente apreciadas, atrairiam a incidência do disposto no artigo 873, I, do CPC.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos vícios sustentados nos presentes declaratórios.

Esclareça-se que as questões tratadas como omissas pelo embargante, notadamente acerca dos fundamentos para realização de nova avaliação/perícia foram devidamente enfrentadas. Foi, aliás, com esse enfoque que todo o conjunto probatório foi analisado pelo que não há falar violação ao
artigo 873, I, do CPC.

A propósito, destaca-se do acórdão embargado:

“...Das razões, observa-se que o ponto de insurgência da recorrente se assenta em alegados erros materiais relacionados a alguns link’s que vinculam os imóveis avaliados e juntados pelo perito, discordância quanto as amostragens e comparações com relação a tais bens, cujas incongruências, no entendimento da agravante, impõe a realização de nova avaliação.

A controvérsia é regulamentada pelo disposto no artigo 873, do CPC:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

Ocorre que no caso em exame não houve erro na avaliação capaz de macular o laudo, como pretende a recorrente.

Frisa-se que todo o acórdão foi centrado nas teses da embargante que pretendia, ao final, o provimento do agravo para que nova perícia fosse realizada. Todavia,
“a agravante executada não conseguiu desqualificar o laudo pericial, cuja conclusão merece prevalecer, sobretudo pelo fato de ter sido elaborado com a devida isenção de ânimo, cujas etapas do cálculo e todos os parâmetros utilizados foram indicados no laudo e na sua complementação”.

Assim, sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão, extrai-se que pretende, na verdade, a prevalência de
laudo particular
em detrimento ao laudo do perito do juízo que, como destacado no acórdão, foi apresentado de acordo com os critérios técnicos esperados, cuja consequência era mesmo sua homologação, como fez a decisão recorrida.

De todo processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia, caso em que não há falar em ausência de enfrentamento das razões vertidas no agravo de instrumento.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão e obscuridade, há claro descontentamento da embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame, o que igualmente afasta a alegação de que o acórdão é
citra petita
.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

Atualmente, com a facilidade de se compilar inúmeros argumentos em uma mesma peça, exige racionalidade do Poder Judiciário, em decidir de maneira coerente, acolhendo ou refutando as alegações juridicamente subsistentes. Este entendimento é, inclusive, pacificado por meio de repercussão geral:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. (AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Em conclusão, o que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que a embargante
Suzana Luzia Metello Taques Barini

não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presente de omissão ou obscuridade capaz de alterar a conclusão do acórdão, porquanto a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Logo, é evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

Condena-se a embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021